Tribunal: TJMT
Processo: 0007458-03.2019.8.11.0008
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007458-03.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEIDSON SIBOFE DE CAMPOS (APELANTE), ANDRIELLY MARCELA DOS SANTOS PEREIRA MACHADO DA SILVA - CPF: 063.947.971-54 (VÍTIMA), AUGUSTO LUDOVICE MACHADO DA SILVA - CPF: 040.752.071-61 (VÍTIMA), VANDERSON SOARES DA ANUNCIACAO - CPF: 062.025.061-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §2o, INCISO II, DO CP, E ART. 244-B,
CAPUT,
DO ECA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÕES DIVERSAS – 1)
DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES
– PEDIDOS – 1.1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – DELITO FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ –
1.2) DOSIMETRIA
–
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– VIABILIDADE –
RECORTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA
CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE
– JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE
– PENA REDIMENSIONADA –
2) DO DELITO DE ROUBO
–
2.1) DOSIMETRIA
–
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– VIABILIDADE –
RECORTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA
CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE
– JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE
– PENA REDIMENSIONADA – TERCEIRA FASE –
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS
– INVIABILIDADE –
MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS
–
SENTENÇA REFORMADA
– PENA REDIMENSIONADA – REGIME ALTERADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Para a configuração do crime de
corrupção
de
menores
, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção
do
menor
, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula no 500 do STJ.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no decisum e, se as circunstâncias judiciais detêm fundamentação inidônea, impõe-se a aplicação do mínimo abstratamente previsto.

Não há que se falar em decote da majorante previsto no art. 157, §2o, inciso II, do CP, quando comprovado de forme inequívoca a participação de outrem na prática do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0007458-03.2019.8.11.0008 (Código
158488
),
originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, na qual
Gleidson Sibof de Campos
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B,
caput,
da Lei n.o 8.069/1990, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento 66 (sessenta e seis) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

O acusado inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recuso de apelação (Id. 83608098 – fls. 150/163). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido do delito de corrupção de menores, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o decote da majorante prevista no art. 157, §2o, inciso II, do CP.

Subsidiariamente, requer seja redimensionada a pena-base dos crimes para seu patamar mínimo, considerando favoráveis todas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, como favoráveis.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo desprovimento, a fim de manter incólume a sentença objurgada. (Id. 83608098 – fls. 168/189).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 73478471), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Do crime de corrupção de menor – 1.1. Das provas – Insuficiência – Requer absolvição – Impossibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – 1.2. Da penabase – Requer afastamento da negativação da “conduta social” e “personalidade do agente” – Procedência – Fundamentos inidôneos – Ofensa à Súmula 444-STJ – 2. Do crime de roubo majorado – 2.1. Da penabase – Requer afastamento da negativação da “conduta social” e “personalidade do agente” – Procedência – Fundamentos inidôneos – Ofensa à Súmula 444-STJ – 2.2. Da majorante pelo concurso de pessoas – Requer o afastamento – Insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas suficientes da participação de outra pessoa – Pelo provimento parcial do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0007458-03.2019.8.11.0008 (Código
158488
), originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, na qual
Gleidson Sibof de Campos
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B,
caput,
da Lei n.o 8.069/1990, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento 66 (sessenta e seis) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da denúncia:

“(...)Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 05/11/2019, por volta das 22h1Omin, na Sorveteria Refreska Açai, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, em concurso com o menor VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO, Vulgo ‘VANDINHO’, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, sendo as vítimas: Andrielly Marcela dos Santos Pereira e Augusto Ludovice Machado da Silva.

Consta ainda, que nas mesmas circunstancias do fato I, o denunciado, facilitou a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, sendo ele VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO, Vulgo "VANDINHO', com ele praticando infração penal.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, o acusado juntamente com o menor "VANDINHO", chegou na sorveteria Refreska e anunciaram o assalto, o acusado GLEISON SIBOF DOS SANTOS, apontou o simulacro de pistola para a vítima, solicitando que retirasse o dinheiro do caixa, a vítima obedeceu ao acusado e entregou cerca de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), após isto, os acusados fugiram em uma motocicleta Honda Biz, da cor vermelha, placa JYW-7524, tomando rumo ignorado.

Em seguida, dois homens chegaram na sorveteria e perguntaram se foram vítima de assalto, pois o acusado e o menor estaria rondando a casa deles, esses dois homens saíram atrás do acusado, acionando a polícia militar.

Uma guarnição policial tomou ciência do assalto, sendo informado que um dos assaltantes era o acusado GLEIDSON, que naquele momento, ele estaria entrando em sua residência.

Devido a essa informação, os policiais militares se diligenciaram para a casa do acusado, onde foram recebidos pelo cunhado dele, o qual abriu a porta e confirmou que o acusado estaria no local, neste momento, foi realizado a detenção do acusado, sendo encontrado parte do dinheiro valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), como também foi localizado o simulacro de pistola escondido no fundo da casa, perguntado sobre a motocicleta o acusado relatou que estava em posse do menor VANDERSON.

Desta maneira, os policiais militares foram para a residência do menor VANDERSON e o avistaram pela fresta da janela, foi pedido para que ele abrisse a porta, porém, ele recusou, sendo necessário o arrombamento da porta, realizando sua detenção.

As vítimas reconheceram o acusado e o Menor ‘VANDINHO’, conforme o Termo de Reconhecimento de Pessoa de (fls. 18/19 e fls. 25/26), como também reconheceram a camiseta utilizada pelo acusado, conforme o Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 17 e fl. 24). (...)”.

Nas razões recursais, a defesa busca
a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido do delito de corrupção de menores, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o decote da majorante prevista no art. 157, §2o, inciso II, do CP.

Subsidiariamente, requer seja redimensionada a pena-base dos crimes para seu patamar mínimo, considerando todas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, como favoráveis.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B,
CAPUT
, DO ECA].

A defesa busca a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória para sustentar a condenação.

Caso não seja este o entendimento, requer o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo, afastando as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente.

DA ABSOLVIÇÃO.

O art. 244-B,
caput,
do ECA,
dispõe que:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”

Josiane Rose Petry Veronese e Mayra Silveira, ensinam que:

“ O sujeito ativo do crime de corrupção de menor de 18 anos pode ser qualquer pessoa adulta (maiores de 18 anos de idade), independentemente de sexo e da existência ou não de laço de parentesco ou amizade com a criança ou o adolescente “corrompido”. (Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado/Josiane Rose Petry Veronese; Mayra Silveira – São Paulo: Conceito Editora, 2011 – pág. 527)”

Pois bem.

Ressoa dos autos a participação do menor pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante e apreensão em flagrante de ato infracional, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de depoimento, termo de declarações, termo de reconhecimento de objeto, termo de compromisso e responsabilidade, termo de liberação, termo de qualificação, relatório policial (Id. 83608098).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos.

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial informou que quem cometeu o delito foi o “neguinho” (Valderson Soares da Anunciação),
e outro suspeito de nome Willian.
Relatou que após o cometimento do delito o menor lhe entregou um simulacro de arma e o valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), pois o mesmo estava com receio de ser detido em posse dos referidos objetos
. Aduziu que não estava usando a camisa colorida, e que esta pertence ao Willian. Ressaltou que o Willian estava em sua residência, porém quando viu os policias, evadiu-se do local. Salientou que foi agredido pelos policiais militares, todavia não apresentou hematomas. (Termo de qualificação – Fls. 45/47 – Id. 83608098).

Em juízo o apelante nada disse sobre os fatos, alegando apenas que estava arrependido de seus atos.

Por outro lado,
o Adolescente Vanderson Soares da Anunciação, em seu depoimento na fase inquisitiva, contou que praticou o crime sozinho.
Relatou que
estava em posse de um simulacro de arma de fogo
, quando foi até o “Açaí” e anunciou o assalto, onde pediu dinheiro às vítimas. Relatou que pegou “cento e poucos” reais, e
saiu do local conduzindo sua motocicleta de cor vermelha
. Ainda, negou que o apelante estivesse no momento do roubo, informando que foi até a casa do mesmo após o crime, e deixou com este “oitenta e poucos reais” e o simulacro de arma. Salientou que o restante do dinheiro foi pego por um menino que estava em sua casa. (Termo de declarações – fls. 35/36 – Id. 83608098).

Em que pese o menor Vanderson Soares da Anunciação não tenha sido ouvido em juízo, suas alegações estão em consonância com as provas dos autos.

Além disso, verifica-se de seu depoimento em sede policial, que este tentou eximir o apelante da responsabilidade criminal, contudo, em vão, pois o acusado foi reconhecido pelas vítimas como autor do delito.

A vítima Andrielly Marcela dos Santos Pereira, em seu depoimento perante a autoridade policial informou que estava em seu estabelecimento comercial juntamente com seu marido Augusto Ludovice Machado da Silva, quando
um rapaz de estatura baixa, bem moreno, com capacete preto sem viseira e vestindo uma camiseta colorida com o símbolo da “Unopar”, adentrou no local, e após retirou da cintura uma arma, momento em que anunciou o assalto
, mandando que o seu marido entregasse todo o dinheiro e ficasse de boa. Relatou que Augusto entregou todo o dinheiro que havia no caixa (cerca de R$ 180,00), e em seguida o assaltante saiu do local. (Termo de declarações – fls. 28/29 – Id. 83608098).

Nota-se que a vítima Andrielly Marcela dos Santos Pereira, reconheceu o apelante, contudo não reconheceu o menor.

A vítima Andrielly Marcela dos Santos Pereira, ratificou na integra seu depoimento prestado na fase inquisitiva.

A vítima Augusto Ludovice Machado da Silva, em seu depoimento perante a autoridade policial informou que é proprietário do estabelecimento comercial sorveteria Refreska, e
que na noite de ontem estava com sua esposa Andrielly, quando um homem de estatura baixa, cor negra, utilizando um capacete preto e uma camiseta de carnaval tipo abadá, entrou no local. Relata que o homem apontou uma arma e disse que era um assalto e pediu todo o dinheiro
. Aduz que retirou todo o valor que havia no caixa (R$ 180,00 reais), e entregou ao suspeito, momento em que este último evadiu-se do local.
Após o ocorrido, dois rapazes chegaram ao estabelecimento comercial e disseram que visualizaram dois homens saindo do local em uma motocicleta de cor vermelha
e perguntaram se o declarante havia sido assaltado, sendo o fato confirmado pelo declarante. Salientou que reconhece a camiseta regata como sendo a vestimenta em que o suspeito vestia no momento do roubo, bem com reconhece o apelante, todavia não reconhece o menor, pois não o viu. (Termo de declarações – fls. 21/22 – Id. 83608098).

A vítima Augusto Ludovice Machado da Silva, em juízo ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial.
Informou que não visualizou o rapaz que estava na motocicleta, mas sabe que o apelante evadiu-se do local na referida motocicleta vermelho, modelo BIZ.

Corroborando com os depoimentos das vítimas, temos os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, que
merecem credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar Uewerton Marcelo Lima de Oliveira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...) Que a guarnição da Policia Militar foi informada da ocorrência de uma roubo; QUE de acordo com as informações, os suspeitos tinham as mesmas características de dois suspeitos que haviam ameaçado uma outra vítima momentos antes; QUE a vítima dessa ameaça registrou o boletim de ocorrência no 2019.332459; QUE a vítima AUGUSTO disse que uma pessoa de cor de pele negra, estatura baixa, camiseta de carnaval e utilizando capacete preto entrou em seu estabelecimento comercial, mostrou uma arma tipo pistola e anunciou um assalto; QUE a vítima entregou todo dinheiro que tinha no caixa; QUE em seguida, o suspeito saiu do local montando em uma motocicleta de cor vermelha tomando rumo ignorado; QUE em seguida, a guarnição foi informada que o suspeito GLEIDSON havia entrado em sua residência; QUE ao chegar no local, a guarnição foi recebida pelo cunhado do suspeito, o qual abriu a porta e confirmou que o suspeito estava no local; QUE foi realizada a detenção de Gleidson, o qual disse que estava apenas com uma parte do dinheiro roubado (R$ 82,00) e que a arma utilizada era um simulacro e estava no fundo da residência;
QUE o suspeito disse que a outra parte do dinheiro e a motocicleta estava em posse do suspeito VANDERSON;
QUE
a guarnição deslocou até a residência de VANDERSON e o avistou pela fresta da janela
; QUE foi solicitado que o suspeito abrisse a porta, porém, diante a recusa, foi necessário realizar o arrombamento da porte;
QUE nesse momento, o suspeito tentou fugir pelos fundos da residência;
QUE durante a detenção Vanderson resistiu e foi necessário o uso de força moderada para detê-lo; (...)
QUE o suspeito Vanderson disse que havia deixado o restante do dinheiro com um amigo conhecido pela alcunha de “MOLETA
” (...)”

Em juízo, o Policial Militar Uewerton Marcelo Lima de Oliveira, informou que:

“(...) então, doutor, (...) antes desse fato, dessa ocorrência, nós atendemos uma senhora que tinha sido ameaçada, lá no alvorecer (...); Ela até tinha passado as características para a gente, que estava com uma camisa de carnaval, uma camisa regata de carnaval e que ele estaria portando uma arma (...); Recebemos chamado, do roubo do açaí, onde a vítima passou para a gente que teria sido assaltada, né, onde as características que ela passou do suspeito era a mesma desse suspeito que tinha ameaçado esse rapaz; Sim,
era uma biz vermelha
; Correto,
a mesma motocicleta, com as mesmas características tanto da vítima que foi ameaçada, como do roubo
; (...) o Gleidson apresentou; Na verdade,
o dinheiro ele falou que estava com o Vandinho, o adolescente;
Quando nós chegamos na casa lá, onde ele falou que estaria com o adolescente, nós olhamos, como a casa é toda aberta, nós olhamos pela fresta da janela, ele estava tentando se evadir pelo fundo, tentou fugir; Fizemos a detenção, arrombamos a porta, fizemos a detenção; (...)
a única coisa que ele falou é que estava ele e o menor, o Vandinho, e na verdade a arma era um simulacro,
não era uma arma de fogo; Foi apreendida; (...)”. (CD de Áudio e Vídeo). (Retirado da Sentença – Fls. 142/149 – Id. 83608098).”

O Policial Militar Raimundo Capistrano de Amorim, em seu depoimento na fase inquisitiva informou:

“(...) Que a guarnição da Policia Militar foi informada da ocorrência de uma roubo; QUE de acordo com as informações, os suspeitos tinham as mesmas características de dois suspeitos que haviam ameaçado uma outra vítima momentos antes; QUE a vítima dessa ameaça registrou o boletim de ocorrência no 2019.332459; QUE a vítima AUGUSTO disse que uma pessoa de cor de pele negra, estatura baixa, camiseta de carnaval e utilizando capacete preto entrou em seu estabelecimento comercial, mostrou uma arma tipo pistola e anunciou um assalto; QUE a vítima entregou todo dinheiro que tinha no caixa; QUE em seguida, o suspeito saiu do local montando em uma motocicleta de cor vermelha tomando rumo ignorado; QUE em seguida, a guarnição foi informada que o suspeito GLEIDSON havia entrado em sua residência; QUE ao chegar no local, a guarnição foi recebida pelo cunhado do suspeito, o qual abriu a porta e confirmou que o suspeito estava no local; QUE foi realizada a detenção de Gleidson, o qual disse que estava apenas com uma parte do dinheiro roubado (R$ 82,00) e que a arma utilizada era um simulacro e estava no fundo da residência; QUE o suspeito disse que a outra parte do dinheiro e a motocicleta estava em posse do suspeito VANDERSON; QUE a guarnição deslocou até a residência de VANDERSON e o avistou pela fresta da janela; QUE foi solicitado que o suspeito abrisse a porta, porém, diante a recusa, foi necessário realizar o arrombamento da porte; QUE nesse momento, o suspeito tentou fugir pelos fundos da residência; QUE durante a detenção Vanderson resistiu e foi necessário o uso de força moderada para detê-lo; (...) QUE o suspeito Vanderson disse que havia deixado o restante do dinheiro com um amigo conhecido pela alcunha de “MOLETA” (...)”

Policial Militar Raimundo Capistrano de Amorim, em juízo asseverou que:

“(...) doutor, antes desse episódio que o senhor já falou aí, aconteceu outro episódio que envolveu um dos acusados aí,
o maior
; A mãe dele, eu não lembro se é mãe ou madrasta, tinha solicitado a gente, né; Aí falou que ele estava lá, já
tinha saído do local, em uma motocicleta vermelha, passou a vestimenta dele e passou por esses locais, duas residências que possivelmente ele estaria;
Aí, com ela, nós fomos nessas duas residências e não o localizamos; Após as diligências, sem êxito, (...) o plantão, após algum tempo, o 190, né, informou (...) desse assalto que houve aí; A proprietária tinha visto os dois que estavam lá, viu que eles estavam com uma bandana de carnaval, uma camisa de carnaval, e a proprietária tinha visto o nome de uma faculdade, nas costas, não lembro o nome para falar para o senhor, mas os dois itens que caracterizaram assim para a gente saber que era ele foi isso aí, a camiseta de carnaval e nas costas estava o emblema de uma faculdade; Sim, senhor; A ocorrência antes, eles também tinham ido na residência da mãe dele, não sei se é mãe ou se é madrasta dele, tinha falado para a gente que ele tinha saído (...); Sim, foi uma ocorrência familiar ali, que
ele tinha ido e estava com essa vestimenta e com essa motocicleta
; E até mencionou estar com a arma, ele não mostrou mas ele pegou; (...) aí depois que ele fez esse assalto, o plantão passou a mesma característica que ele estava lá; Aí a mãe dele tinha mostrado as duas residências, nós já fomos para esses locais; Nós avistamos ele, só que nós perdemos ele de vista; Aí nós fomos em outra residência que ele ficava mais, né, e não localizamos o veículo; Só que aí passamos lá e vimos um vizinho dele, falamos: ‘a hora que a moto chegar, você liga 190’; Em algum tempo, ele falou: ‘a moto acabou de chegar aqui, desceu um e o outro desceu em disparada na motocicleta; Aí fomos lá e encontramos ele, encontramos a vestimenta que bateu com a característica que a vítima tinha relatado; Ele mostrou onde estava a arma (...);
Ele estava com um pouco do dinheiro; (...) o dinheiro lá ele tinha passado para o menor, aí ele falou: ‘não, o dinheiro está aqui’; Pegamos e a outra parte está com o comparsa dele;
(...); E também já era conhecido nosso (...); O crime dele era tráfico, né, entrega de droga, alguma coisinha assim, a gente já conhecia ele;
Aí nós fomos à residência, a motocicleta estava no fundo da residência ainda com sinais de que estava há pouco tempo estacionada, escapamento estava quente
; (...)
viram ele montando nessa motocicleta, tinha alguém esperando ele já lá fora
(...); (...)”. (CD de Áudio e Vídeo). (Retirado da Sentença – Fls. 142/149 – Id. 83608098).”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu
, nota-se que o apelante fora preso em flagrante delito e encaminhado juntamente com o menor Vanderson Soares da Anunciação, para a delegacia de polícia, onde ocorreu o reconhecimento do apelante, e da vestimenta que este estaria usando no momento do delito.

Ainda, observa-se dos documentos acostados aos autos que a motocicleta utilizada no crime foi apreendida em posse do menor, que ao ver os policiais militares chegando em sua residência, tentou evadir-se do local. Além disso, o próprio menor, em sede policial confessou que havia cometido o referido delito, tentando em vão eximir o apelante de sua responsabilidade criminal, pois da análise dos depoimentos acima expostos, podemos verificar que tanto o menor quanto o apelante participaram do roubo.

Assim, necessário fazer algumas considerações quanto ao delito de corrupção de menores.

Pois bem.

Sabe-se que a análise do crime de corrupção de menores prescinde de maiores incursões no presente caso, porquanto tratar-se de crime formal, ou seja, irrelevante a efetiva comprovação da corrupção do menor, bastando, somente, sua participação, em concurso, na empreitada criminosa, assim, considerando o reconhecimento pessoal do apelante, a confissão do menor em sede policial, a apreensão da motocicleta utilizada no roubo em posse no menor, bem como os depoimentos dos policiais, entendo que agiu com acerto o juiz sentenciante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] editou a Súmula n.o 500, estabelecendo que:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. ”

No mesmo sentido, é o entendimento do Pretório Excelso,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃODE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1o DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes.
2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável
. Precedentes. 3. Ordem denegada. ” (STF, HC 107577, 1a Turma, rel.a Min.a Carmen Lúcia, j. 10-05-11). (g.n) ”

Não destoa, ainda, o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, II DO CP, EM CONCURSO FORMAL COM O ART. 244-B DA LEI N° 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 07 ANOS, 05 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINARES – 1.1 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INDONEA NA SENTENÇA– REITERAÇÃO DE CONDUTAS DELITUOSAS E PRÁTICA DE CRIME DE ENVOLVEU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PRECEDENTES DO STJ HC N. 456.472/SP – 1.2 CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DESTES AUTOS COM O DE OUTROS, COM CONSEQUENTE JULGAMENTO CONJUNTO – INVIÁVEL A REUNIÃO DE PROCESSOS SUPOSTAMENTE CONEXOS SE UM DELES JÁ FOI JULGADO – SÚMULA 235/STJ – HIPÓSTESE RELEGADA A FASE DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.82 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS –2. MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – DELITO FORMAL QUE PRESCINDE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR ENVOLVIDO – VERBETE SUMULAR 500 DO STJ
– QUANTO AO DELITO DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO APELANTE – CONCURSO FORMAL ENTRE CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO – BENESSES CONCEDIDAS NA SENTENÇA– FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS – REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO [ART.180, CAPUT DO CP] OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA [ART. 180, § 3o DO CP] – INSUBISISTÊNCIA DAS TESES – RECEPTAÇÃO SIMPLES – AGENTE DETIDO NA POSSE DA COISA RECEPTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –IMPROCEDENCIA – ARTIGO 804 DO CPP – PRECEDENTES TJMT AP 8590/2017 – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe vislumbrar do direito de apelar em liberdade quando a prisão preventiva resta legitimamente motivada na sentença condenatória, persistindo seus fundamentos.

Reunião de processos distintos para análise de eventual continuidade delitiva e consequente unificação das penas que restam impossibilitadas, em especial porque já julgados, assim, de competência do MM. Juízo das Execuções conforme o disposto no artigo 82 do Código de Processo Penal.

O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua conformação, evidências da participação da criança ou do adolescente, sendo irrelevante o fato de ser ou não corrompido.
(...) (N.U 0013754-36.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020) (g.n) ”

Assim sendo, não prospera a irresignação defensiva de modo que, mantenho a condenação do apelante nas sanções do art. 244-B, da Lei 8.069/90, pois demonstrada de forma indubitável a participação do menor no cometimento do delito de roubo.

DA DOSIMETRIA.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da sentença, referente a dosimetria aplicada ao delito de corrupção de menores:

“(...) 42. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, o réu possui processo criminal na Comarca de Rio Branco (Processo no 2678-53.2017.811.0052 – Código: 47405; Processo n° 1639-50.2019.811.0052 – Código: 59756), o que denota uma reiteração de crimes, elementos que desabonam a conduta social e personalidade do agente. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. (...)

46. Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

47. Na segunda fase da dosimetria verifico que não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem observadas.

48. Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavorável ao apelante as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, ante a existência de processo criminal em desfavor do acusado. Na segunda fase verificou a inexistência de agravantes ou atenuantes, mantendo a pena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase constatou que não há causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pois bem.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, imperioso algumas considerações quanto as circunstâncias valoradas negativamente:

A Conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Portanto, o argumento utilizado pelo juízo
a quo
de que
“
o réu possui processo criminal na Comarca de Rio Branco (Processo no 2678-53.2017.811.0052 – Código: 47405; Processo n° 1639-50.2019.811.0052 – Código: 59756), o que denota uma reiteração de crimes, elementos que desabonam a conduta social
”
, se mostra inapto a embasar essa circunstância judicial como desfavorável.

A
personalidade do agente
: A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, isso porque, não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas (v. g. psiquiatra) que noticie ser a personalidade do recorrido voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Sobre a personalidade, preleciona Rogério Greco:

“Acreditamos que o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição de personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem sua análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente os profissionais de saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial. Dessa forma, entendemos que o juiz não deverá levá-la em consideração no momento da fixação da pena-base” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado
.
4 ed, Niterói: Impetus, 2010. p. 141).

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado par ao exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.” (in, Direito Penal, 1 ed. 2a tiragem, vol. I. São Paulo:Atlas, 2004, p. 400).

Dessa forma, verifica-se que os argumentos lançados pelo juiz sentenciante para valorar negativamente
a conduta social e a personalidade do agente, não apresentam justificativas idôneas a exasperar a pena-base, com isso, mostra-se necessário a readequação da pena-base e seu redimensionamento para o mínimo legal.

A defesa em nada insurgiu quanto a segunda e a terceira fase, ademais, o próprio juiz sentenciante em sua dosimetria entendeu estarem ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

Assim, entendo que o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase:
Inexistem circunstâncias desfavoráveis ao apelante, sendo a pena-base aplicada em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

2a fase:
Constata-se a inexistência de agravantes ou atenuante, assim, mantenho a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão.

3a fase:
Não há causas de aumento, tampouco de diminuição, razão pela qual,
torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

DO DELITO DE ROUBO.

Inicialmente, registra-se que a defesa em nada insurgiu quanto a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo, contudo, busca o redimensionamento da pena-base para seu patamar mínimo,
afastando as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, bem como seja afastada a causa de aumento prevista no
art. 157, §2o, inciso II, do CP.

DOSIMETRIA:

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da sentença, referente a dosimetria aplicada ao delito de roubo:

“(...) 41. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

42. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, o réu possui processo criminal na Comarca de Rio Branco (Processo no 2678-53.2017.811.0052 – Código: 47405; Processo n° 1639-50.2019.811.0052 – Código: 59756), o que denota uma reiteração de crimes, elementos que desabonam a conduta social e personalidade do agente. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (setenta) dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

43. Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado possui em seu favor a atenuante disciplinada no art. 65, inciso III, “d” do Código Penal (confissão espontânea) razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), remanescendo o patamar em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

44. Na terceira fase da dosimetria anoto que inexistem causas de diminuição de pena. Contudo, restou comprovado a incidência da majorante descrita no inciso II, do §2° do art. 157 do Código Penal, razão pela qual, diante da gravidade concreta do delito, com periclitação à vida e integridade física dos ofendidos, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena.

Denota-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, por considerar desfavorável ao apelante as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente. Na segunda fase informou a inexistência de agravantes, contudo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, a qual reduziu em 1/6 [um sexto], a pena, chegando a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. Na terceira fase anotou que não há causa de diminuição, todavia, constato a causa de aumento prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do CP, a qual aplicou a fração de 1/3 [um terço], por considerar a gravidade concreta do delito, com periclitação à vida e integridade dos ofendidos, chegando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, imperioso algumas considerações quanto as circunstâncias valoradas negativamente:

A Conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Portanto, o argumento utilizado pelo juízo
a quo
de que
“
o réu possui processo criminal na Comarca de Rio Branco (Processo no 2678-53.2017.811.0052 – Código: 47405; Processo n° 1639-50.2019.811.0052 – Código: 59756), o que denota uma reiteração de crimes, elementos que desabonam a conduta social
”
, se mostra inapto a embasar essa circunstância judicial como desfavorável.

A
personalidade do agente
: A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, isso porque, não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas (v. g. psiquiatra) que noticie ser a personalidade do recorrido voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Sobre a personalidade, preleciona Rogério Greco:

“Acreditamos que o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição de personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem sua análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente os profissionais de saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial. Dessa forma, entendemos que o juiz não deverá levá-la em consideração no momento da fixação da pena-base” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado
.
4 ed, Niterói: Impetus, 2010. p. 141).

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado par ao exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.” (in, Direito Penal, 1 ed. 2a tiragem, vol. I. São Paulo:Atlas, 2004, p. 400).

Dessa forma, verifica-se que os argumentos lançados pelo juiz sentenciante para valorar negativamente
a conduta social e a personalidade do agente, não apresentam justificativas idôneas a exasperar a pena-base, com isso, mostra-se necessário a readequação da pena-base e seu redimensionamento para o mínimo legal.

A defesa em nada insurgiu quanto a segunda fase.

Na terceira fase, o impetrante requer seja afastada a causa de aumento previsto no
inciso II, do §2o, do art. 157, do CP, contudo, razão não assiste ao mesmo.

Explico.

Como minuciosamente salientando acima, foi constatado a materialidade e a autoria delitiva de que o apelante foi o responsável por adentrar o estabelecimento comercial, anunciar o assalto e subtrair o dinheiro do caixa, enquanto o adolescente Vanderson Soares de Anunciação, o esperava no lado de fora, em uma motocicleta de cor vermelha, para evadirem-se do local.

Além disso, essas informações foram corroboradas com os depoimentos acima transcritos, e estão em consonância com as provas dos autos.

Desta forma, entendo inviável o decote da majorante do concurso de pessoas, vez que foi exaustivamente comprovado a participação do adolescente no delito de roubo.

Nessa ordem, entendo que o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase:
Inexistem circunstâncias desfavoráveis ao apelante, sendo a pena-base aplicada em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) ano de reclusão.

2a fase:
Constata-se a inexistência de agravantes, contudo, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, em obediência a Súmula n.o 231, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, desta forma, mantenho a pena provisória em
04 (quatro) ano de reclusão.

3a fase:
Não há causa de diminuição, todavia, constata-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso II, do CP, [concurso de pessoas], razão pelo qual exaspero a pena na fração de 1/3 [um terço],
chegando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Reduzo a pena de multa, para torna-la proporcional a pena imposta, e
aplico 14 (catorze) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

DO CONCURSO MATERIAL

O art. 69, do Código Penal, estabelece que
“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. ”

Assim, o agente mediante uma ação cometeu dois delitos distintos, razão pela qual, somam-se as penas, chegando ao total de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Determino o regime
semiaberto
, para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, mantendo os demais termos da sentença.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Gleidson Sibof de Campos
, e no mérito,
dou parcial provimento
, para afastar de ambos os delitos, as circunstancias judiciais desfavoráveis, e nesta extensão redimensionar a pena aplicada, bem como alterar o regime inicial fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021